Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA “ON LINE” – ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais em que o autor afirma que comprou no “site” da ré perfumes e máquina de cortar cabelos em 07/06/2022 pelo valor total de R$ 893,46. A entrega foi prevista para acontecer em 7 dias, contudo apenas parte dos produtos foi entregue, o que motivou o ajuizamento desta ação.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré à devolução de R$ 771,38 ao autor, mas indeferiu a pretensão de indenização por danos morais. O inconformismo recursal se restringe ao pedido de reparação por danos morais.
4. Não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos. É consolidado o entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a indenização por danos morais.
5. Com efeito, o caso concreto revela exatamente o mero descumprimento contratual por parte da requerida, que deixou de entregar parte dos produtos adquiridos “on line” pelo consumidor. Não se ignora o aborrecimento causado por práticas como essa, nem a frustração que alcançam o ânimo do consumidor, contudo, não há prova nos autos de que este fato tenha desencadeado consequências mais gravosas, a ponto de justificar o tipo de reparação pretendida.
6. Forte nestes argumentos, entendo correta a sentença, motivo pelo qual merece ser mantida integralmente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.